Tribunal: TJSP
Processo: 1029896-68.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E NOS JOELHOS, ALÉM DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO D AUTOR – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E NOS JOELHOS, ALÉM DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO D AUTOR – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA APONTADA PELO PERITO COMO ÍNICIO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, BEM COMO A CONVERSÃO DOS AUXÍLIOS-DOENÇAS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS ÀS MOLÉSTICAS EM QUESTÃO EM SEUS HOMÔNIMOS ACIDENTÁRIOS – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso provido.